Tribunal: STF
Processo: RHC 271960
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jhonatas Freitas de Paula contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 32).
Consta dos autos que o paciente foi condenado a 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade. 
Após o descumprimento de medida cautelar alternativa pelo paciente, foi decretada sua prisão preventiva.
Neste recurso (e-doc. 36), a defesa alega, em síntese, ilegalidade da prisão preventiva, por afronta à presunção de inocência e ao princípio da subsidiariedade, destacando que a privação de liberdade é medida de última ratio e depende da demonstração concreta da insuficiência de medidas cautelares diversas.
Argui omissão da sentença quanto à manutenção expressa das cautelares anteriormente impostas, em violação ao art. 387, parágrafo único, do Código de Processo Penal - CPP, circunstância que gerou dúvida objetiva sobre a sua vigência. 
Defende nulidade do decreto prisional por ausência de prévia oitiva e possibilidade de justificação do paciente, em ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. 
Aduz necessidade de observância da gradação do art. 319 do CPP, com substituição da prisão por medidas cautelares diversas, inclusive monitoração eletrônica, ante a inexistência de elementos que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 
Requer, ao final, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, com monitoramento eletrônico.
É o relatório. Fundamento e decido.
O recurso volta-se contra decisão singular proferida pelo relator no bojo do HC nº 10701213/SP (e-doc. 32). 
Consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11).
Perfilhando esse entendimento, destaco:
 
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO” (RHC nº 121.834/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6/11/14); 

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Argumentos insuficientes para modificar a decisão ora agravada. Recurso ordinário manejado contra decisão monocrática proferida em sede de habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Precedentes. Violação do princípio da colegialidade suscitada de forma inovadora no agravo regimental. Impossibilidade. Precedentes. Regimental não provido” (RHC nº 121.999-AgR/SP, Primeira Turma, deminha relatoria, DJe de 27/8/14); 
“Penal e processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Atentado violento ao pudor contra vulnerável menor de 4 anos de idade (CP, art. 214, c/c art. 224, a). Falsa declaração de pobreza. ilegitimidade do Ministério Público para propor ação penal pública condicionada. Tema não suscitado no Tribunal local. Writ não conhecido, monocraticamente, no STJ. Não interposição de agravo regimental. Jurisdição não exaurida no âmbito do Tribunal a quo. Inobservância do princípio da colegialidade (artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal). Supressão de instância. Pretensão de habeas corpus, de ofício. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade” (RHC nº 11.935/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13).” 
Registre-se, ademais, que “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14). 
Nesse sentido, destaco, da Primeira Turma, o RHC nº 111.395/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13; e o HC nº 101.407/PR, de minha relatoria, DJe de 19/3/14.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do presente recurso ordinário.

Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente